Tribunal: STF
Processo: ARE 1373332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PROTESTO COMUM – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL OU IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA MEDIDA COERCITIVA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA



    1. Se a lei que regula o protesto cambiário não exige a intimação pessoal da empresa devedora através de seu representante legal, muito menos a identificação do recebedor da notificação, deve ser reconhecida a validade do protesto da CDA que instrui a execução fiscal de origem.



    2. “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política” (ADI 5.135, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 09.11.2016, Processo Eletrônico DJe-022 Divulg 06.02.2018 Public 07.02.2018). Há de se reconhecer, portanto, a constitucionalidade material da mencionada lei, que, segundo a Suprema Corte, não propicia efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes e não viola o princípio da proporcionalidade. 



    3. Conquanto a Corte Constitucional, no julgamento da ADI 5.127, firmou a orientação de que, durante a tramitação de uma medida provisória, somente podem ser apresentadas emendas que possuam pertinência temática com a proposta de lei original, foi reconhecida eficácia prospectiva para a respectiva decisão, para alcançar, assim, apenas as medidas provisórias convertidas em lei após o referido julgamento, com vistas a se garantir a segurança jurídica. Inexistência de inconstitucionalidade formal da Medida Provisória n. 577/2012, que resultou na Lei 12.767/2012 e autorizou o protesto de CDA’s, considerando que esta norma foi aprovada antes do mencionado precedente. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento pacificado, reconhecendo a legalidade do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, manifestado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.686.659/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.11.2018, DJe 11.03.2019). 5. Recurso não provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29; 59 e 62 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que tange à regularidade da intimação acerca do protesto realizado, verifica-se que o 2º Tabelião de Protesto de Belo HorizonteMG certificou que a devedora foi devidamente intimada por meio de notificação entregue pelos Correios, em exata conformidade com o disposto no art. 14 da Lei n. 9.492/1997, que dispõe sobre a definição de competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, in verbis:



    Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. (...) 



    Nesse ponto, defende a recorrente que a intimação não foi recebida por seu representante legal, gerente ou procurador, tampouco por qualquer funcionário da empresa, todavia, considerando que a Certidão emitida pelo 2º Tabelião de Protesto de Belo Horizonte-MG goza de presunção juris tantum de veracidade, caberia à agravante refutá-la por prova em contrário, o que, entretanto, não se vislumbra no instrumento.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente